Tribunal: TJSP
Processo: 2217076-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Nota promissória – Decisão que deferiu a penhora de cotas sociais do executado pessoa física – Admissibilidade – Inexistência de prejuízo às empresas em recuperação judicial - Penhora de quotas sociais de EIRELI – Possibilidade - Cotas sociais de EIRELI integram o patrimônio do seu único sócio instituidor - Aplicação dos artigos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Nota promissória – Decisão que deferiu a penhora de cotas sociais do executado pessoa física – Admissibilidade – Inexistência de prejuízo às empresas em recuperação judicial - Penhora de quotas sociais de EIRELI – Possibilidade - Cotas sociais de EIRELI integram o patrimônio do seu único sócio instituidor - Aplicação dos artigos 980-A, §6o e 1026, do Código Civil – Devedor a quem incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, a teor do art. 805, parágrafo único, do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217076-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISAEL
PINTO, é agravado ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217076-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41889 - rk
2
VOTO No: 41889
AGRV. No: 2217076-24.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (25a V. Cív. Central)
AGVTE.: Isael Pinto (Exctdo.)
AGVDO.: Antonio Carlos Ferreira da Silva (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Nota promissória
Decisão que deferiu a
penhora de cotas sociais do executado pessoa física

Admissibilidade Inexistência de prejuízo às empresas em
recuperação judicial - Penhora de quotas sociais de EIRELI
Possibilidade - Cotas sociais de EIRELI integram o patrimônio
do seu único sócio instituidor - Aplicação dos artigos 980-A,
§6o e 1026, do Código Civil – Devedor a quem incumbe
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, a teor do
art. 805, parágrafo único, do CPC - Decisão mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Isael Pinto, em execução por título extrajudicial (quatro notas
promissórias no valor total e atualizado de R$693.640,47, fls. 23/28)
movida por Antonio Carlos Ferreira da Silva, contra r. decisão
reproduzida a fls. 119/120 (fls. 1.026/1.027 dos autos de origem) que,
dentre outras providências, deferiu a penhora das quotas sociais do
executado em empresas das quais é sócio.
Alega o executado, em resumo, que (1) é descabida a
penhora de empresa individual de responsabilidade limitada (General
Brands do Brasil Participações Eireli), porquanto esta modalidade de
empresa não comporta a divisão em cotas sociais e (2) as demais
empresas, cuja penhora de cotas sociais foi determinada, encontram-se
em recuperação judicial, situação que inviabiliza a constrição, haja
vista que a liquidação da sociedade dependeria da aprovação da
assembleia de credores, em observância do artigo 35 de Lei no
11.101/05 (fls. 1/22).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217076-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41889 - rk
3
reptada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 162).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Ab initio, insta registrar que a penhora de ações e
cotas de sociedades empresárias é expressamente admitida pelo
ordenamento jurídico, observada a ordem prevista no art. 835 do CPC.
Impende assinalar, ainda, que a controvertida
penhora de cotas sociais corresponde a constrição de bem que integra o
patrimônio do coexecutado agravante e não das empresas respectivas
que atualmente se encontram em recuperação judicial, revelando-se
inócua a argumentação envidada nas presentes razões recursais de que
haveria eventual prejuízo às pessoas jurídicas recuperandas ou aos
seus credores.
Ainda que assim não fosse, a alteração de
titularidade das cotas sociais não significaria a extinção da sociedade
nem importaria risco ao cumprimento do plano de recuperação judicial
homologado pelo Juízo da recuperação, pois a liquidação das cotas
sociais, consoante se infere do art. 861 do CPC, não importa em
extinção da sociedade empresária e, tratando-se de empresa em
recuperação judicial, sem prejuízo dos credores habilitados no quadro
geral de credores da recuperação judicial, eis que, como se vê da dicção
legal, o valor apurado com a venda das cotas sociais permaneceria com
a própria sociedade empresária recuperanda.
Como quer que seja, como se trata de deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217076-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41889 - rk
4
de penhora de cotas sociais tão somente do executado, pessoa física, ou
seja, não alcança as empresas em recuperação judicial, cabia ao
agravante apresentar quais os meios menos gravosos (que não a
penhora das cotas sociais) a fim de garantir a execução.
Deveria o insurgente, pois, indicar precisamente, os
bens sobre os quais gostaria que a penhora incidisse, nos termos do
art. 835 do CPC, de sorte que, se assim não fêz, inexiste razão para
afastar a penhora incidente sobre as cotas, nos exatos termos
determinados pelo MM. Juízo singular.
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça
"EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Penhora de quotas sociais de empresa da qual os coexecutados são
sócios
Admissibilidade
Expressa previsão legal
Onerosidade
excessiva não demonstrada Essencial apresentação pelos executados
de meio menos gravoso para o prosseguimento da execução Art. 805,
parágrafo único, CPC/15 - Irrelevante que a empresa esteja em
iminente liquidação judicial, pois apenas bens do seu sócio foram
atingidos - Recurso improvido." (TJSP-23a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2213873-59.2017.8.26.0000-São Bernando
do Campo, J. 07.03.2018, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, np, vu, voto
n° 41.941).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de quotas sociais dos
executados, pois não houve esgotamento da ordem do art. 835 do CPC.
Insurgência recursal do exequente. Com razão. Ordem do art. 835 é
preferencial, não absoluta. Previsão legal para penhora de quotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217076-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41889 - rk
5
sociais de sócios devedores. Precedentes do STJ. Pesquisa via
BACENJUD infrutífera em outros autos. Inexistência de indicação de
bens de maior liquidez e de menor onerosidade por parte dos
executados. Execução que se movimenta para satisfação do crédito do
exequente. Hipótese que autoriza se desvincular da ordem do art. 835 e
se penhorarem as quotas sociais requeridas. Precedentes deste TJSP.
Recurso provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no
2119837-88.2018.8.26.0000-SP, J. 04.02.2019, dp, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA).
4. Outrossim, é possível a constrição das cotas
sociais do agravante na empresa General Brands do Brasil
Participações Eireli.
Isto porque, as cotas sociais da Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada (EIRELI) integram o patrimônio do único
sócio, pessoa física, de forma que as dívidas contraídas pelo sócio
podem ser satisfeitas por meio de penhora das cotas sociais.
É consabido que as normas que se aplicam às
sociedades limitadas aplicam-se subsidiariamente à empresa individual
de responsabilidade limitada, nos termos do artigo 980 do Código Civil:
“Art.
980-A:
A
empresa
individual
de
responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular
da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será
inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo do País.
(...)

§
6o
Aplicam-se
à
empresa
individual
de
responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as
sociedades limitadas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217076-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41889 - rk
6
Não bastasse isto, dispõe o artigo 1.026 do Código
Civil, in verbis:
“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na
insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o
que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar
em liquidação.”
A propósito colhem-se v. arestos em casos análogos
deste E. Tribunal de Justiça:
“PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - Execução de
título extrajudicial - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de
quotas sociais de EIRELI Possibilidade - Quotas sociais de EIRELI
integram o patrimônio de seu único sócio instituidor - Eventual dívida
contraída pelo sócio pode ser satisfeita mediante a penhora, com base
no artigo 835, IX, do CPC - Penhora de quotas sociais da sociedade de
responsabilidade limitada possui previsão legal no art. 1.026 do CC, e,
por aplicação subsidiária, a norma também incide em relação à
empresa individual de responsabilidade limitada, conforme artigo 980-
A, § 6o, do mesmo diploma - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP-38a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2245206-58.2019.8.26.0000,
J.
19.12.2019,
dp,
vu,
Rel.
Des.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA).
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. VENDA E COMPRA DE MERCADORIAS. Deferimento
de penhora de cotas sociais ou ações que o agravante possui em
diversas empresas. Admissibilidade. Ainda que se trate de empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI), é a totalidade desta
que responderá pelas dívidas do titular e não as cotas sociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217076-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41889 - rk
7
Compreensão do § 6o do art. 980-A e do art. 1.026 do Código Civil.
Recurso desprovido, com observação. (TJSP-28a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2080748-58.2018.8.26.0000, J.
05.06.2018, np, vu, Rel. Des. DIMAS RUBENS FONSECA).
De rigor, assim, manter-se a r. decisão guerreada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica